Tribunal: TJSP
Processo: 2151404-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – INDEFERIMENTO DOS PLEITOS DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES DO BEM COMUM, ASSIM COMO DO DE EXIMIR O AUTOR DE ARCAR COM A METADE DAS DESPESAS DO IMÓVEL - NESTA SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR ARCA COM O CONDOMÍNIO E IPTU DO BEM USUFRUÍDO COM EXCLUSIVIDADE PELA DEMANDADA HÁ MAIS DE SEIS ANOS - URGÊNCIA

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – INDEFERIMENTO DOS PLEITOS DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES DO BEM COMUM, ASSIM COMO DO DE EXIMIR O AUTOR DE ARCAR COM A METADE DAS DESPESAS DO IMÓVEL - NESTA SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR ARCA COM O CONDOMÍNIO E IPTU DO BEM USUFRUÍDO COM EXCLUSIVIDADE PELA DEMANDADA HÁ MAIS DE SEIS ANOS - URGÊNCIA DESCARACTERIZADA EM RAZÃO DO TEMPO TRANSCORRIDO DESDE A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO NOS AUTOS DO DIVÓRCIO - AUSENTES DOCUMENTOS QUE PERMITAM INFERIR O VALOR LOCATIVO DE MERCADO DO BEM - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE, SOMENTE PARA CONCEDER AS BENESSES DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO RECORRENTE, NO ÂMBITO DESTE RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2151404-69.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante EVANDRO ARTUR DE
ALMEIDA ROCHA, é agravada GISELE MARIA GUSMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2151404-69.2020.8.26.0000
Agravante: Evandro Artur de Almeida Rocha
Agravado: Gisele Maria Gusmão
(Voto no 25.363)
EMENTA:
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO

INDEFERIMENTO DOS PLEITOS DE ARBITRAMENTO
DE ALUGUERES DO BEM COMUM, ASSIM COMO DO
DE EXIMIR O AUTOR DE ARCAR COM A METADE
DAS DESPESAS DO IMÓVEL - NESTA SEDE DE
COGNIÇÃO
SUMÁRIA,
NÃO
HÁ
ELEMENTOS
SUFICIENTES A COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE
O AUTOR ARCA COM O CONDOMÍNIO E IPTU DO
BEM
USUFRUÍDO
COM
EXCLUSIVIDADE
PELA
DEMANDADA HÁ MAIS DE SEIS ANOS - URGÊNCIA
DESCARACTERIZADA
EM
RAZÃO
DO
TEMPO
TRANSCORRIDO DESDE A HOMOLOGAÇÃO DO
ACORDO NOS AUTOS DO DIVÓRCIO - AUSENTES
DOCUMENTOS QUE PERMITAM INFERIR O VALOR
LOCATIVO DE MERCADO DO BEM - DECISÃO
MANTIDA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE, SOMENTE
PARA CONCEDER AS BENESSES DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA AO RECORRENTE, NO ÂMBITO DESTE
RECURSO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 26/27, que, no bojo da ação de extinção
de condomínio, cumulada com arbitramento de aluguéis e
alienação judicial da coisa comum, indeferiu a tutela de
urgência com o fim de compelir a ré a arcar com o valor
mensal de R$ 1.400,00, equivalente à metade do aluguel do
imóvel comum ocupado e fruído de forma exclusiva pela
demandada, bem como a tutela de evidência para afastar a
obrigação do autor de arcar com a metade dos valores de
IPTU e condomínio do bem.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
liminar e a reforma do r. pronunciamento, alegando, em
síntese, que há mais de seis anos arca com o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
IPTU e condomínio do imóvel, configurando a urgência no
pleito ante à crise econômica que assola o país e atingiu
a empresa responsável por seus rendimentos, deixando-o
incapacitado
para
fazer
frente
às
prestações;
os
documentos que instruem a inicial comprovam seu direito à
partilha do bem, sendo suficientes para concessão da
tutela de evidência, que não necessita de demonstração do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
requer, assim, a concessão da tutela de evidência para
que seja eximido da obrigação de arcar com a metade do
IPTU e condomínio, já que não tem seu direito de partilha
assegurado e tampouco reúne condições financeiras para
tanto, assim como a concessão da tutela de urgência para
compelir a ré a depositar metade do aluguel do imóvel,
estimado em R$ 1.400,00 mensais, até a realização da
avaliação judicial.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida em parte a liminar pretendida (fls. 102/105).
Contrarrazões às fls. 113/128.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “De início,
recebo o agravo na forma de instrumento e concedo os
benefícios da assistência judiciária apenas no âmbito
deste recurso, para possibilitar o seu conhecimento.
2.- O r. pronunciamento não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“Da detida análise dos autos, revela-se que as
partes firmaram acordo nos autos da ação de divórcio, em
abril de 2014, em que se estipulou a partilha do imóvel e
da área destinada à vaga mediante alienação e divisão do
produto da venda na proporção de 50% para cada, tendo o
autor assumido a obrigação de arcar com metade das
despesas referentes ao imóvel até a efetivação do
negócio.
“A alienação, todavia, ainda não se efetivou, razão
pela qual busca ser eximido da obrigação de arcar com a
metade do condomínio e IPTU do imóvel, assim como seja
compelida a ré a arcar com aluguel estimado do imóvel,
por estar na posse dos referidos bens comuns.
“O MM. Juiz, acertadamente, indeferiu os pleitos de
tutela antecipada (fls. 31/32, origem).
“Com efeito, nesta sede de cognição sumária, não há
elementos suficientes para inferir que o agravante venha
honrando com a obrigação de arcar com a metade do IPTU e
das despesas condominiais do imóvel. A alegação de que os
pagamentos são feitos em espécie diretamente à demandada
é frágil, carece de comprovação documental e exige,
portanto, a ouvida da parte contrária.
“A par disso, por ora, o arbitramento de alugueres
também é açodado. E isso porque não há comprovação do
valor de mercado atualizado da locação do imóvel,
tampouco restou delineada a urgência na concessão do
pleito, considerando que a agravada está na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
exclusiva do imóvel há mais de seis anos.
“Nada impede, todavia, que
os alugueres sejam
arbitrados
oportunamente,
após
o
aperfeiçoamento
do
contraditório e com a vinda de outros elementos.”
2.-
CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento em
parte ao agravo, somente para conceder a assistência
judiciária ao recorrente, no âmbito deste recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica